Tribunal: STF
Processo: ARE 1601504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal movida emface da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) Taxas de Coleta de Lixo e Tarifas de Água e Esgoto - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Reforma parcial Ausência das nulidades apontadas nos títulos executivos Necessidade, contudo, de devolução, à agravante, do prazo para a oposição de Embargos à Execução Agravante que, enquanto empresa pública prestadora de serviços públicos emregime não concorrencial, goza da impenhorabilidade de seus bens e se submete à sistemática dos precatórios, conforme já reconhecido em diversas Reclamações Constitucionais julgadas pelo E. STF - Impossibilidade, portanto, de exigência do pronto pagamento ou da prévia garantia do juízo para a oposição dos Embargos Preservação, todavia, do ato citatório, ante a ausência de prejuízo diante da devolução do prazo de defesa Recurso parcialmente provido, com determinação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  145, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Igualmente, não se dá guarida ao apontamento de que as tarifas de água e esgoto teriam sido cobradas como taxas, posto que, a despeito de a exordial mencionar o termo “taxa”, os títulos executivos emsi trataram, corretamente, as exações como tarifas, separadamente das verdadeiras taxas, atinentes à coleta de resíduos sólidos.
Outrossim, as CDA's não incluíram quaisquer valores a título de juros ou multa, nos termos do mencionado benefício conferido à agravante pelo art. 5º da Lei Municipal nº 8.246/2001, carecendo-se o seu interesse recursal nesse aspecto.
Voltando-se ao mérito da cobrança, melhor sorte não lhe assiste, dado que o fato de a taxa exigida ter sido descrita como coleta de lixo “não residencial” não significa se tratar de limpeza de logradouros públicos, podendo dizer respeito a lixo comercial, produzido, por exemplo, em imóveis de empresas, como no caso da agravante, o que não viola a Súmula Vinculante 19, por ela invocada:
“Súmula Vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 
Deve prevalecer, portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato de lançamento.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente